Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0719431-32.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARCELO COSTA DE AGUILAR, LEONARDO COSTA DE AGUILAR, EDUARDO COSTA DE AGUILAR, VERA LUCIA COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os agravantes (sucessores da requerente) e o DISTRITO FEDERAL interpuseram recurso inominado contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, cujo dispositivo assim consignou: [...] Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, exclusivamente, em relação ao 3o requerido, XOAN MIGUEL CASTEYO GOMILA, nos termos do art. 485, inciso VI, c/c § 3o, do Código de Processo Civil; e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o DISTRITO FEDERAL, em relação a débitos tributários relativos ao veículo de placa JJA2310, constituídos a partir do ano de 2008; e b) determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie a retirada do nome da autora da Dívida Ativa distrital, no que tange aos débitos tributários decorrentes do veículo de placa JJA2310 constituídos a partir do ano de 2008, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento [...]. A decisão de suspensão (objeto do presente agravo interno) foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de recurso inominado, cuja lide versa sobre a responsabilidade solidária da vendedora/requerente que, por determinação judicial (sentença prolatada nos autos 2015.06.1.010618-9 – coisa julgada), teve retirado o comunicado de venda do veículo (e seus efeitos jurídicos) formalizado perante o DETRAN-DF, e, por isso, o registro/cadastro/débitos do automotor teriam retornado para o seu nome (ID. 28551761/63), ainda que não estivesse mais na posse do bem, conforme informações constantes no CRV (negócio jurídico realizado em 08.6.2007 - ID. 28552794). Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi interposto o IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000, e em 22/03/2021 adveio decisão da Câmara de Uniformização do TJDFT, de relatoria da Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, de sobrestamento dos processos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “(...) Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985). (...)”. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento do referido IRDR. Após, conclusos. Intimem-se. Sustentam os agravantes, em síntese, que a demanda não versaria sobre a matéria afeta ao IDRD 0748807-43.2020.8.07.0000, uma vez que, no caso concreto, e conforme consignado na sentença revista, [...] as documentações juntadas pela autora e pelo DETRAN-DF não deixam dúvidas de que a requerente providenciou o necessário comunicado de venda, ato a ser realizado pela parte vendedora quando formalizado negócio particular de compra e venda veicular, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Afinal, a autora apresentara cópia da documentação pertinente à referida comunicação perante o DETRAN-DF; e a própria autarquia ré reconhecera a formalização de tal ato (ID Num. 16657150; ID Num. 19598819; ID Num. 19598843). Extrai-se, das supracitadas documentações, que a venda, de fato, ocorreu em 13/06/2007; e que a autora formalizou a comunicação de venda em outubro daquele ano (ID Num. 43500800) [...]. Em juízo de retratação, hei por bem acolher as alegações dos agravantes e, assim, dar provimento ao presente agravo interno, para determinar o levantamento do sobrestamento do curso processual. Com efeito, a questão de fundo não gravitaria em torno da legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação (IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000), uma vez que a vendedora comunicou ao DETRAN/DF a venda do veículo (documento foi recebido em 03.10.2007), sendo que, conforme afirmado pelo DISTRITO FEDERAL em defesa, os efeitos da comunicação de venda autoral deixaram de existir em decorrência da ordem judicial proferida nos autos do processo n. 2015.06.1.010618-9, o qual teve transcurso no âmbito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho-DF. Na referida demanda, em que o terceiro requerido litigara com instituição financeira a qual teria vinculado alienação fiduciária ao automóvel de placa JJA2310, foi determinado que os débitos administrativos e tributários, decorrentes do bem, não fossem direcionados à pessoa de XOAN MIGUEL CASTEYO GOMILA. No ponto, transcreve-se o excerto da sentença: [...] Portanto, infere-se que a requerente não mais possuíra o automóvel descrito na lide a partir de outubro de 2007, de modo que, a partir do exercício seguinte, no ano de 2008, não ocorrera mais o fato gerador do IPVA, oriundo do automóvel, em relação à autora. Somente no ano de 2016 foi proferida a sentença no processo de n. 2015.06.1.010618-9, com transcurso no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho-DF. Na referida sentença, foi declarado nulo o contrato de alienação fiduciária supostamente travado entre o 3o réu e uma instituição financeira, o qual teria sido firmado para aquisição do veículo vendido pela requerente. Tal título judicial indica que o réu XOAN foi vítima de fraude, circunstância que, após comunicada ao Poder Público, resultou na retirada do comunicado de venda efetuado anteriormente e no direcionamento dos débitos tributários em aberto, pertinentes ao veículo de placa JJA2310, à anterior proprietária/possuidora, qual seja a autora (ID Num. 19598852). Embora a sentença dos supracitados autos de n. 2015.06.1.010618-9 tenha reconhecido a inexistência de posse ou propriedade do veículo descrito na lide pelo 3o réu, cumpre destacar que a autora, também, não possui mais o carro, o qual, fora entregue à pessoa agente da fraude, a qual se passara pelo 3o requerido na ocasião do negócio firmado em 2007. Afinal, a cópia do CRV (DUT) do veículo, apresentada nos autos pela parte autora, não deixa dúvidas acerca da tradição do bem ainda naquele ano (ID Num. 43500617). Para fins meramente administrativos, a relatada retirada da comunicação de venda feita pela requerente fez com que o veículo retornasse à situação anterior à negociação promovida em 2007, ou seja, que o bem retornasse ao registro de propriedade da autora nos cadastros DETRAN-DF. Dessa forma, infere-se que, a requerente passou, novamente, a responder solidariamente por débitos administrativos gerados a partir do veículo tratado nos autos. Afinal, retirada a mencionada comunicação de venda, fato somado à inexistência de transferência veicular formalizada pelo comprador do bem, passaram a recair sobre a autora, de forma retroativa, os efeitos do art. 134 do CTB, o qual estabelece a responsabilização solidária entre vendedor e comprador pelos débitos administrativos gerados pelo veículo objeto de compra e venda veicular, quando nenhuma das partes cumprir com os atos de comunicação necessários perante os órgãos de trânsito competentes. Nesse contexto fático e jurídico de incontroversa tempestividade da comunicação da venda ao órgão de trânsito, conclui-se que a matéria não se amoldaria ao tema do IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000. Determino, pois, o levantamento da suspensão dos atos processuais. Anote-se. Publique-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento (recursos interpostos por ambas as partes). Por ora, retire-se o processo da pauta de julgamento de 24.11.2021. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito